Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718061-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENILSON CAETANO FERREIRA APELADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo embargante, Renilson Caetano Ferreira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na forma dos artigos 932, III, e 1.011 inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor a apelação e responder-lhe é de 15 dias. O prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão. “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” De acordo com a certidão de ID 76677563 a sentença que apreciou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 10.7.2025, considerada como publicada no primeiro dia útil seguinte. O sistema registrou ciência da sentença em 11.7.2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 14.7.2025, com termo final em 1o.8.2025. O presente recurso foi interposto em 2.8.2025, portanto, é intempestivo. Registro que não houve prorrogação de prazo por indisponibilidade de sistema. ISSO POSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço da apelação (art. 932 inciso III, CPC c/c art. 87 inciso III RITJDFT). Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e